Tribunal: TJSP
Processo: 1008867-19.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA- APOSENTADORIA ESPECIAL – Matéria que se enquadra na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09) – Autor que atribuiu valor à causa menor do que 60 (sessenta) salários mínimos – Reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA- APOSENTADORIA ESPECIAL – Matéria que se enquadra na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09) – Autor que atribuiu valor à causa menor do que 60 (sessenta) salários mínimos – Reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após o decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009. Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016. Competência recursal da Turma Recursal Cível ou Mista – Art. 98, I, da CF, Lei Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado FONAJE no 9 – Precedentes desta Corte de Justiça – Não conhecimento do recurso, determinada a remessa dos autos ao Colégio Recursal da Comarca de Bauru.